Tribunal: STF
Processo: HC 99212
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Não conhecimento. 
   Matéria não decidida no STJ. Ausência de ato coator imputável a 
   tribunal superior. Concessão da ordem de ofício. Impossibilidade. 
   Ausência de flagrante constrangimento ilegal. Agravo improvido. 
   Se a matéria argüida na impetração não foi discutida nem no 
   Superior Tribunal de Justiça nem no Tribunal local, não há 
   excogitar a competência desta Corte. Concede-se ordem de ofício 
   somente na ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, que 
   não se vislumbra no caso.